Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FRAUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1 – Repetição do indébito. Forma simples. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor (REsp 1626275 / RJ 2015/0073178-9, Relator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). O lançamento das parcelas decorrentes da fraude no extrato de empréstimos consignados do autor, por si só, não configura má-fé da instituição financeira. A repetição do indébito, portanto, deve ocorrer de forma simples. 2 – Dano moral. Ausência. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Desconto indevido no benefício previdenciário do autor, por si só, decorrente de empréstimo consignado não contratado, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa. 3 – Apelação conhecida, mas não provida.
F